Tribunal: STF
Processo: RE 1433978
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECUPERAÇÃO DE INDÉBITO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150; 194; 195, I, “a” e § 5º; e 201, § 11º, todos da Constituição Federal.



    Aduz tratar-se de debate relativo à exigibilidade da contribuição patronal sobre auxílio-creche.



    Sustenta que o acórdão não se manifestou, expressamente, sobre o limite de 5 (cinco) anos de idade para a inexigibilidade da contribuição sobre a referida verba. 



    Assevera que, ao não impor o limite de 5 (cinco) anos, o Tribunal de origem negou aplicação à EC n. 53/2006, no ponto em que alterou o antigo limite constitucional para educação infantil de 6 (seis) para 5 (cinco) anos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu como indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de auxílio-creche, em razão da natureza indenizatória da verba. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A referida verba não constitui remuneração, tendo natureza indenizatória, por não manter a empresa uma creche em seu estabelecimento. Nesse sentido, foi expressamente excluída do conceito de salário de contribuição pela Lei nº 9528/1997, que deu ao art. 28, §9º, “s”, da Lei nº 8.212/1991 a seguinte redação:



    ....................................................................................................



    Observo que no REsp 1146772/DF foi firmada a seguinte tese, no Tema nº 338: “O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-de-contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ”.



    Dissentir do entendimento do Tribunal regional — quanto à natureza jurídica da verba, para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio-creche — demandaria reexame da causa à luz de legislação infraconstitucional (nomeadamente, a Lei n. 8.212/1991), circunstância inviável em sede extraordinária. 



    Ressalto, no ponto, que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal.



    Inclusive, ao julgar o ARE 1.260.750, caso-líder do Tema n. 1.100/RG, esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    (RE 1.160.504 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de fevereiro de 2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. (...)



    (RE 1.007.569 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 20 de abril de 2022)



    Para além disso, quanto à alegada violação à EC n. 53/2006, que alterou o limite da educação infantil de 6 (seis) para 5 (cinco) anos (art. 7º, XV, CF), ressalto que a questão do termo final para fins de concessão do auxílio creche não foi debatido nestes autos, mas apenas a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre referida verba assistencial. 



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.100/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração frente ao paradigma e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente